Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704867-83.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MAURO EDUARDO TOLEDO ALVES GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra o acórdão de ID 44212994, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que as enlaça, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, notadamente, quando se constata que o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e o consumidor, ante a incidência da teoria da asserção. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que o postulante revela-se consumidor, visto que é o destinatário final da moeda estrangeira adquirida. 3. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pelo consumidor, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da apelante, assim como estabelece o art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. 4.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a Apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a Apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso. 5. Na hipótese, incabível a aplicação da Taxa SELIC para o cômputo de juros, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. Além disso, a Taxa SELIC aplica-se apenas nos casos expressamente previstos em lei, aos quais não se amolda o presente feito. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de erro material e omissão no presente acórdão. Alega que as operações contratadas pela Autora foram firmadas anteriormente ao contrato de correspondência entre União Alternativa e IEX Viagens, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade solidária da União Alternativa. Argumenta que o acórdão é omisso ao não efetuar a análise da nulidade do contrato sob a ótica do Código Civil, restando incontroverso nos autos que a operação contratada não preencheu os requisitos estabelecidos pelo BACEN. Ao final, requer o provimento do recurso. Decorreu o prazo sem que as partes Embargadas apresentassem contrarrazões (ID 45708204). É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A Embargante sustenta a presença de erro material no acórdão, alegando que as operações contratadas pela Autora foram firmadas anteriormente ao contrato de correspondência entre União Alternativa e IEX Viagens, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade solidária da União Alternativa. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que a Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação a responsabilidade (ou não) da Ré/Embargante pelo dano causado ao consumidor. Esclareço que, o Autor e a Ré IEX Turismo celebraram negócio jurídico referente à compra por encomenda de USD 2.500,00, para entrega em 07 de maio de 2020, data em que ocorreria a consumação do contrato. Visto que a Embargante União Alternativa iniciou o seu vínculo jurídico com a Ré IEX Turismo em 17 de fevereiro de 2020, “data anterior a efetivação da operação noticiada nos autos”, resta indene de dúvida que a Embargante participa da cadeia negocial, devendo responder por eventual dano causado ao consumidor, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] DA LEGITIMIDADE PASSIVA A Apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Explica que desconhece a suposta operação de venda de moedas estrangeiras realizadas pelas Requeridas. Diante desse cenário, entendo que a reflexão sobre a legitimidade passiva não prescinde da análise do direito material envolvido, uma vez que a definição das atribuições de cada parte no cenário trazido aos autos é fundamental para estabelecer quem deve figurar no polo passivo. Com efeito, a legitimidade ad causam, nos termos do art. 17 do CPC, enquanto um requisito de pertinência subjetiva dos titulares dos interesses em conflito na ação, pressupõe a existência de um liame entre o autor e o réu com a situação jurídica posta diante do juiz, com vista a obter um provimento, conforme magistério de Humberto Theodoro Junior[1] e de Fredie Didier Junior[2]. Nesse sentido, a sua aferição deverá ser realizada “in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante”, de acordo com os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]. Dito isso, percebe-se que a Apelante celebrou com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, contrato de convênio de correspondente cambiário (ID 41472770), com cláusula de exclusividade, em 17 de fevereiro de 2020, isto é, em data anterior à efetivação da operação noticiada nos autos. Por conseguinte, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, existe tanto a solidariedade entre a Apelante e a ré IEX, como a legitimidade passiva ad causam destas partes processuais. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Superada essa questão preliminar, adentro ao mérito. É certo que a relação mantida entre as partes, a priori, submete-se ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio (compra e venda de moeda estrangeira), enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o postulante revela-se consumidor, visto que é o destinatário final da moeda estrangeira adquirida. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, o qual evidencia o brocardo ubi emolumentum ibi onus, que se traduz em onde está o bônus deverá estar o ônus, está fundamentada a teoria do risco proveito. Significa exatamente que aquele que tira proveito ou vantagem do fato gerador do dano, ainda que indiretamente, tem a obrigação de repará-lo. Havendo, eventual, responsabilidade solidária entre aqueles que participaram da atividade comercial, no caso fornecimento de moeda estrangeira, pode o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso, nos termos dos arts. 14, 25 e 88, todos do CDC c/c art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Da análise da prova documental, verifica-se que o Autor e a Ré IEX Turismo celebraram negócio jurídico referente à compra por encomenda de USD 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares americanos), para entrega em 07 de maio de 2020 (ID 41472107). Pelo objeto do contrato, a Ré declarou ter recebido a importância de R$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), circunstancia essa que corrobora com a transferência bancária realizada à IEX Viagens e Turismo LTDA (ID 41472106). Percebe-se que as Rés não controvertem a alegada inadimplência, qual seja, a não entrega dos dólares americanos ao Autor (contestação – ID 41472748), justificando o não cumprimento da avença em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19), que deu causa a paralisação de suas atividades, por determinação do governo. A pandemia decorrente da circulação do coronavírus (COVID-19) é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos estendem-se, principalmente, sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e; o econômico, em razão das mencionadas e necessárias medidas de isolamento social, há um abalo no funcionamento das atividades econômicas. É cediço que, diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus. Contudo, a interrupção das atividades mencionadas em razão da pandemia de COVID-19 não permite que a parte seja desobrigada de honrar com suas obrigações contratuais de forma automática. Isso porque, no caso vertente a autora pagou antecipadamente pelos dólares americanos, e na hipótese de ocorrer significativo aumento da cotação do dólar, deveria ter sido repassado, ao menos, o valor equivalente na data da entrega. Ocorre que, a Ré IEX Turismo se valeu do dinheiro do Autor e não repassou nenhum valor para este, não dando cumprimento ao contrato. A par de tal quadro, resta evidente o inadimplemento, devendo os valores serem restituídos ao Autor. Destaca-se que, a IEX Câmbio era correspondente em operações de câmbio da Ré União Alternativa, ora Apelante, cujo vínculo iniciou-se em 17 de fevereiro de 2020 (ID 41472770), isto é, em data anterior à efetivação da operação noticiada nos autos. Acentua-se que a relação jurídica entre as partes é de nítido caráter consumerista, de modo que, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, impõe-se a imediata devolução do valor despendido pela autora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art.14, ambos do CDC. Com efeito, o CDC não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor. Quanto à responsabilidade da empresa contratante, ora Apelante, em razão do atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Tal situação evidencia a existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. [...] (grifos nossos) Quanto à omissão do acórdão, no que se refere a operação realizada em desacordo com as normas do Banco Central – BACEN –, destaco o seguinte trecho: [...] Ante esta solidariedade, a comprovação da isenção da responsabilidade civil da Apelante, nos termos do art. 14, §3o, I e II, do CDC, também, não se verifica, em razão do serviço prestado pela sua correspondente cambial - Ré IEX (entrega de moeda estrangeira) ser defeituoso; além de inexistir comprovação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, mesmo sob o argumento de que a operação cambial promovida pelas rés foi conduzida em desacordo com as orientações do BACEN, pois o consumidor configura-se pela sua vulnerabilidade, nos termos do art. 4o, I, do CDC, ao contrário da correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais. Desse modo, a responsabilidade pela restituição dos valores é solidária, nos moldes do parágrafo único, do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, eis que ambas integram a relação jurídica, sendo a Ré IEX como correspondente da Ré União Alternativa. [...] Portanto, percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende a Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, a Embargante estará sujeita à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023 12:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador